Tribunal: TJES
Processo: 0011138-45.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011138-45.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

APELADO: ARNALDO FERREIRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Na esteira do que dispõe o inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, cumpre ao fornecedor informar, clara e adequadamente, a existência de limitações de cobertura do seguro contratado.

2. Diante da ausência de diferenciação, no “Certificado Individual do Seguro” disponibilizado ao segurado, quanto a existência de limitações de cobertura para a hipótese de Invalidez Permanente por Acidente total ou parcial, o pagamento do valor de indenização integral previsto na apólice é medida que se impõe.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011138-45.2018.8.08.0030

APELANTE: CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

APELADO: ARNALDO FERREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de conhecimento” proposta por ARNALDO FERREIRA, ora Apelado, em face de CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, ora Apelante.

Pela sentença id 10380168, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que o Apelante não se desincumbiu adequadamente do dever de informação.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 10380170, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ao argumento de que a indenização deve ser paga segundo o percentual de invalidez correspondente à tabela SUSEP apurado em perícia e que o Apelado tinha ciência dos termos da avença.

O Apelado apresentou contrarrazões id 10380173, pugnando pelo desprovimento do recurso

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 13 de Dezembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011138-45.2018.8.08.0030

APELANTE: CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

APELADO: ARNALDO FERREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam os presentes autos de recurso de apelação em “ação de conhecimento” proposta por ARNALDO FERREIRA, ora Apelado, em face de CIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL, ora Apelante.

Pela sentença id 10380168, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que o Apelante não se desincumbiu adequadamente do dever de informação.

Irresignada, a Apelante interpôs o recurso de apelação id 10380170, em que pugna, em síntese, pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais ao argumento de que a indenização deve ser paga segundo o percentual de invalidez correspondente à tabela SUSEP apurado em perícia e que o Apelado tinha ciência dos termos da avença.

O Apelado apresentou contrarrazões id 10380173, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sem maiores delongas, tenho que a sentença não merece reforma.

Compulsando detidamente os presentes autos, extrai-se, na esteira do entendimento manifestado pelo Juízo
a quo
, que o Apelado não foi devidamente informado da existência de limitações de cobertura para a hipótese de invalidez permanente, porém parcial, que foi a que lhe acometeu em decorrência do sinistro sofrido, vez que não há qualquer diferenciação, no “Certificado Individual do Seguro” por si recebido (fls. 63), quanto ao valor que eventualmente seria pago em decorrência de Invalidez Permanente por Acidente total ou parcial.

Portanto, na esteira do que estabelece o inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, não houve, por parte do Apelante, a comprovação tempestiva nos autos de que tenha se desincumbido adequadamente do dever de informação, razão pela qual deve ser mantida a condenação ao pagamento do seguro na quantia integral apontada no “Certificado Individual do Seguro” de fls. 63.

Nesse sentido, perfilho-me ao entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas à presente, qual seja, no julgamento da r, assim ementada:

“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – REVELIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO - NULIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Diante da revelia da parte ré, presumem-se verdadeiras as alegações autorais, consoante expressa dicção do art. 344, do Código de Processo Civil. 2. Na esteira do que dispõe o inciso III, do art. 6º, do Código de Defesa do Consumidor, cumpre ao fornecedor informar, clara e adequadamente, a existência de limitações de cobertura do seguro contratado.”

(TJES - Apelação Cível nº 0008866-44.2019.8.08.0030; Relator: Annibal de Rezende Lima; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 14.04.2023)

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL INOCORRÊNCIA DE VÍCIO MÉRITO RECURSAL SEGURO COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE - INEXISTÊNCIA DE DISTINÇÃO NA APÓLICE ENTRE OS GRAUS DE INVALIDEZ PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA ESCRITA SOBRE EVENTUAL CLÁUSULA LIMITATIVA INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR EXEGESE DO ART. 47 DA LEI Nº 8.078/90 APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (...)

2)
As restrições veiculadas pela seguradora em termos apartados referindo-se às condições gerais do contrato não a desincumbe de comprovar a ciência inequívoca do autor a respeito das cláusulas restritivas constantes do contrato de adesão, sendo possível presumir que restou fornecido ao segurado apenas o certificado, que não distingue os graus de invalidez para que o segurado/ beneficiário tenha direito à indenização securitária contratada, bastando que seja decorrente de acidente e em caráter permanente
.

3) O Código de Defesa do Consumidor consagra os princípios da transparência, equidade e boa-fé nas relações de consumo, definindo como abusiva a cláusula que imponha desvantagem exagerada ao consumidor, daí porque em subsistindo dúvida interpretativa na apólice, há de prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor, ex vi do disposto no art. 47 da Lei nº 8.078/90. 4) Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES - Apelação Cível nº 0011137-60.2018.8.08.0030; Relator: Walace Pandolpho Kiffer; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 22.10.2021)

Portanto, não tendo o Apelante se desincumbido adequadamente de seu dever de informação, não há que se falar em adoção do percentual de invalidez correspondente na tabela SUSEP no presente caso concreto.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO COM O RELATOR

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso de apelação.